Tribunal: TJMT
Processo: 1026249-90.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026249-90.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OCORRÊNCIA.

Transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, opera-se a prescrição da pretensão executiva.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcos Vinícius Mendes de Moraes
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta pelo
Município de Sorriso
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que “
presente feito foi alcançado pelo instituto da prescrição
” pois “
os créditos tributários possuem data de vencimento em: 20/03/2013, 28/02/2013, 20/02/2013 e 21/01/2013
” e “
a data do despacho que ordenou a citação se deu em 23/04/2018, e, portanto, após 5 (cinco) anos da data da constituição definitiva do crédito tributário
”.

Assevera que “
a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade entendeu que se trata de débito fiscal oriundo do não recolhimento de ISS, pelo que, acabou se equivocando, uma vez que, ao se verificar a Certidão de Dívida Ativa, id. 12862095, percebe-se que se trata de parcelamento de dívida ativa de ISS
”.

Afiança que “
outro equívoco na decisão prolatada, é que não observou que também há crédito tributário de IPTU que fazia parte da alegação de prescrição constante na exceção de pré executividade, e, diante de tais fatos,

a invocação de início de contagem de prazo decadencial apenas no exercício seguinte ao da data de vencimento não se aplica ao caso em tela, isto porque, não estamos tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação
”

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a “
suspensão da exigibilidade do crédito tributário
”
.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 70265993).

Não há contrarrazões (Id. 79264455).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A tese de configuração da prescrição, contudo, não se sustenta.

A CDA que acompanha a inicial registra que o débito fiscal é oriundo do não recolhimento de ISS referente aos fatos geradores com vencimentos nos anos de 2013 a 2016.

Por se tratar de imposto cujo lançamento é por homologação, na forma do art. 150, caput, do CTN, o prazo para a sua constituição definitiva pela Administração Pública é de 05 (cinco) anos, contados ‘a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado’, conforma a clara redação do art. 173, inciso I, do CTN.

Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2019 para constituir definitivamente o crédito tributário do ICMS não recolhido pelo executado, já que o vencimento do imposto mais antigo ocorrera em 21/01/2013, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2014.

Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.

Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 23/04/2018, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN.

[...]

Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 23/04/2018 (ref. 12863928), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente.

Ante o exposto, rejeito a presente exceção de executividade oposta pelo réu à ref. 32011305. [...] (Id. 69986496, fls. 5/6).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que
entendeu não ter ocorrido a prescrição executiva do crédito tributário.

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa nº 651/2018, Id. 69986496, fls. 61):

[...]
Certidão número: 651/2018
.

Data de Emissão: 16/04/2018.

Natureza da Dívida: 01 – Tributária.

[...]

Origem da Dívida

Contribuinte

Receita REPIS

Termo

Vencimento

ISSQN
- Integração

7699/2014

31/03/2014

ISSQN
- Integração

2296/2013

15/02/2013

[...]

Origem da Dívida

Econômico 237378

Receita REPIS

Termo

Vencimento

ISSQN
– Fixo

5580/2016

15/02/2016

ISSQN
– Fixo

109701/2015

16/02/2015

Parc. Dívida Ativa
ISS

367/2014

20/03/2013

Dívida Ativa
IPTU

528536/2013

28/02/2013

Parc. Dívida Ativa
ISS

1203/2013

20/02/2013

Parc. Dívida Ativa
ISS

1199/2013

21/01/2013

[...]

Total Geral: R$ 10.330,84.

Fundamentos Legais da Dívida: Lei Complementar 190/2013 do Código Tributário Municipal.

Forma de Calcular os Juros e Atualização Monetária: Art. 271 e 274 da Lei Complementar do Código Tributário Municipal. [...]. (Id. 69986496, fls. 61). [sem negrito no original]

O protocolo da inicial ocorreu em 23 de abril de 2018 (Id.

69986496, fls. 58) e o despacho ordenatório de citação foi proferido na mesma data (Id. 69986496, fls. 56/57).

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido em
23 de abril de 2018 (Id. 69986496, fls. 56/57)
, após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp nº 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Em razão de o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN tratar-se de
crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, quando não há o pagamento do tributo declarado, ou quando não há declaração e este é lançado de ofício, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2.
‘Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último’
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4.
O entendimento firmado pela Corte a quo de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, OU, QUANDO NÃO HOUVER PAGAMENTO, DATA DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, SE ESTA FOR POSTERIOR
. [...].

1.
A Primeira Seção deste STJ no julgamento do REsp 1.120.295/SP, processado sob o rito o art. 543-C do CPC, confirmou entendimento no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 349146/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 14 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

[...]
O termo inicial do prazo prescricional para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário declarado, mas não pago, é a data do vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1191872/BA, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2010). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso do
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU, que é um
crédito tributário sujeito a
lançamento de ofício
, o Superior Tribunal Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva conta-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL
.
DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. [...]. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de
lançamento de ofício
, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...].

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Dessa forma, a considerar as datas de vencimento das obrigações tributárias referente aos termos de lançamento do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
n
os
1199/2013, 1203/2013, 2296/2013 e 367/2014, que ocorreram entre 21/1/2013 a 20/3/2013 e, a considerar o dia seguinte do vencimento do débito descrito no termo de lançamento
do
Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU
nº 528536/2013, que ocorreu em 29/2/2013,
verifica-se a ocorrência da prescrição, pois
até a data do despacho ordenatório de citação, proferido na data de
23 de abril de 2018 (Id. 69986496, fls. 56/57)
, já havia transcorrido o lustro prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para declarar prescrito os créditos tributários discriminados nos termos de lançamento n
os
1199/2013, 1203/2013, 2296/2013, 367/2014 e 528536/2013.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021